Tribunal: TJSP
Processo: 1128666-90.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Empréstimo pessoal - Ação revisional– Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA REQUERIDA EM RAZÕES RECURSAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - – Inocorrência – Generalidade da alegação – Suficiência dos documentos encartados nos autos, sendo despicienda a instrução processual – PRELIMINAR REJEITADA.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – Empréstimo pessoal - Ação revisional– Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA REQUERIDA EM RAZÕES RECURSAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - – Inocorrência – Generalidade da alegação – Suficiência dos documentos encartados nos autos, sendo despicienda a instrução processual – PRELIMINAR REJEITADA.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - Rejeição – Douto Juízo a quo que adotou fundamentação adequada para nortear o seu convencimento – O fato de a convicção do magistrado de origem divergir do posicionamento jurídico da parte recorrente não é o suficiente para ensejar a nulidade do quanto decidido – PRELIMINAR RECHAÇADA.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - Celebração de contrato de empréstimo pessoal com taxa de juros (mensal e anual) fixadas em patamares expressivamente superiores às correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza, na data da contratação - Requerida que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados - Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) – Sentença que reconheceu a abusividade mantida – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – Encargos elevados, porém, o postulante estava deles ciente previamente à pactuação – Inexistência de indícios de ocultação de informação relevante ou de vício de consentimento – Hipótese de "engano justificável", afastando a má-fé, ainda que na acepção contrária à boa-fé objetiva – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese erigida pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS – Determinação de restituição singela do indébito – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento, em Primeira Instância, no importe de 10% sobre o valor da condenação – Insurgência apenas da parte autora - Artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil que estabelece ordem de preferência para o arbitramento da verba - Uma vez que não existe propriamente definição do valor condenatório, a incidência do percentual deveria, a rigor, ocorrer sobre o proveito econômico, em observância à preferência estabelecida pelo legislador - No entanto, tendo em vista o ínfimo valor do contrato (R$ 2.884,71) e o diminuto montante atribuído à causa (R$ 1.000,00), o percentual, ainda que arbitrado em seu máximo legal (20%), certamente configuraria verba irrisória e incapaz de remunerar condignamente o causídico da parte autora - Critério equitativo de fixação de honorários que se apresenta o mais adequado à espécie – Tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB que, todavia, tem cunho apenas de recomendação – Arbitramento no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – RECURDO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
CONCLUSÃO: AFASTADAS AS PRELIMINARES, NO MÉRITO RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.